Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736276-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA CRISTINA DE SOUZA AGRAVADO: PURAMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SARA CRISTINA DE SOUZA (autora), contra proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de PURAMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, processo n. 0726598-37.2021.8.07.0003, na qual determinou a emenda a inicial para fazer juntar a cártula da duplicata vinculada a nota fiscal acostada com a exordial. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 105256981 dos autos de origem): “Emende-se a inicial para juntar aos autos a cártula da duplicata vinculada à nota fiscal apresentada (ID 105081720). Nesse sentido: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. 1. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em duplicata sem aceite, acompanhada das notas fiscais que comprovam a compra e venda de produtos. 2. Nos termos do art. 700, I do CPC, "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro". 3. No caso da duplicata despida de força executiva, seja por estar ausente o aceite, seja por não haver o devido protesto ou o comprovante de entrega de mercadoria, esta será documento hábil à instrução do procedimento monitório, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso provido. (Acórdão 1362918, 07213263920198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Sobreveio ainda a r. decisão de ID 107970535, cujo teor é o seguinte: “A emenda apresentada não satisfaz. A determinação de id 105256981 foi para juntar aos autos a cártula da duplicata vinculada à nota fiscal apresentada, e não para indicar na referida nota a sua numeração. (...).” Inconformada a parte autora recorre. Defende a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois a duplicata estaria na própria nota fiscal. Aduz que “dos documentos juntados em sede de inicial, corroborados pela Nota Fiscal, com seus respectivos recibos, que se trata o referido negócio jurídico de compra e venda, onde o devedor/Agravado adquiriu produtos descritos na nota, recebeu os produtos conforme o carimbo de recebimento, colocou os itens a venda em seu comércio (rede de supermercados Supercei), vendeu os produtos adquiridos, porém, não pagou.” Informa que a credora principal girou o título no comércio o qual chegou até a Agravante, terceira de boa-fé. Verbera que a jurisprudência da Corte admite como prova escrita notas fiscais descrevendo as mercadorias e o recibo de entrega das mercadorias fornecidas devidamente assinados por funcionários da devedora. Liminarmente pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “seja recebida a nota fiscal como demonstrativo do direito da Agravante.” No mérito requer o provimento do recurso, com consequente reforma da r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 30664790. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, a controvérsia se limita ao exame do pedido liminar, o qual será analisado à luz da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça refere-se à análise da documentação coligida aos autos pela agravante, com o objetivo de determinar se está devidamente configurada, nos autos, a prova escrita suficiente para permitir o processamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. Com efeito, analisando superficialmente os autos de origem, denota-se que, em tese, a parte autora/agravante aparelhou a exordial apenas com a nota fiscal de ID 105081720, sem nenhum outro documento comprobatório, por exemplo, de entrega da mercadoria. Instada a acostar a duplicada mencionada na aludida nota fiscal, a recorrente se insurge afirmando ser desnecessário. Diz que o número da duplicata já consta da nota fiscal e isso seria suficiente. Fazendo um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual inicipiente, tenho que, em tese, não assiste razão a agravante. Em princípio, não se pode olvidar quanto ao princípio da cartularidade. De todo modo, a prova coligida aos autos no momento do ajuizamento da ação monitória, conquanto não precise possuir executividade, deve ser suficiente para demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações do autor a respeito da existência da relação jurídica, bem como o respectivo crédito dela decorrente, pois, diante de eventual inércia do réu, haverá a constituição do crédito, dispensando-se a dilação probatória, nos termos do art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. (...) § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.” No caso dos autos, tem-se que, muito embora a nota fiscal, único documento apresentado pela recorrente, possa servir como indício de prova, isoladamente não conduz a um suporte comprobatório apto ao acolhimento do pleito Monitório. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ISOLADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a propositura de ação monitória necessário se faz sua instrução com documento comprobatório da existência e plausibilidade do direito vindicado pelo credor. 1.1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, devendo, no entanto, aludida prova da dívida ou obrigação deve ter forma escrita e se demonstrar suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Na espécie, a reforma da sentença é medida que se impõe, tendo em vista a autora não ter logrado êxito em produzir elemento hábil a comprovar a efetiva entrega das mercadorias a aparelhar suficientemente a ação monitória. 2.1. Quanto a nota fiscal eletrônica colacionada aos autos, inobstante possa servir como indício de prova, tem-se que tal documento não satisfaz a comprovação da efetiva compra e entrega dos produtos. 2.2. A nota fiscal eletrônica desacompanhada de documento idôneo de que a parte ré tenha solicitado o serviço e de que este foi efetivamente prestado não oferece suporte ao acolhimento do pleito deduzido em sede de Ação Monitória. (Acórdão n.1009126, 20130110711655APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 20/04/2017. Pág.: 283/285) 3. Recurso provido. (Acórdão 1289866, 07265101020188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Hipótese de indeferimento da inicial em ação monitória, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A determinação de expedição do mandado monitório pelo Juízo singular deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. Assim, a prova coligida aos autos no momento do ajuizamento da ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a verossimilhança dos dados factuais que subsidiam a posição jurídica ocupada pelo titular da pretensão. 3. As notas fiscais são documentos hábeis para demonstrar a existência do vínculo obrigacional, com o intuito de instruir a ação monitória, desde que acompanhadas de outros elementos probatórios como o comprovante de entrega de mercadoria ou de prestação do serviço, trocas de mensagens eletrônicas, instrumento de protesto, etc, capazes de evidenciar a existência da relação jurídica negocial entre as partes. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. A emissão de nota fiscal eletrônica pelo credor, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para demonstrar efetivamente a existência da relação jurídica negocial alegada pelo pretenso credor. 4. No caso em deslinde verifica-se que a demandante não coligiu aos autos as provas suficientes para demonstrar a verossimilhança dos fatos articulados em sua causa de pedir remota com o intuito de obter a expedição do mandado monitório e o subsequente processamento dessa específica ação. 5. Ajuizada a ação, é atribuição do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 6. Nos casos em que a parte, intimada para tanto, não sanar a irregularidade apontada ou demonstrar ao Juízo, fundamentadamente, a desnecessidade da medida, estará configurado o descumprimento da determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268063, 07008746320198070015, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Ademais, impende ressaltar que o julgado colacionado pela própria agravante, da Relatoria da Eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI, destaca-se o seguinte trecho: “A duplicata mercantil sem aceite e sem protesto é documento hábil a aparelhar a ação monitória quando acompanhada da nota fiscal e do comprovante de entrega da mercadoria.” (Acórdão 1349150, 07034054620198070008, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sem grifo no original) Como se vê, ao contrário do alegado pela agravante, não basta a pura e simples juntada de uma nota fiscal como meio hábil para instrumentalizar a monitória, pois até mesmo havendo duplicata sem aceite e sem protesto faz necessário estar acompanhada de outros documentos aptos a comprovar o negócio jurídico. Neste contexto, diante da falta dos documentos necessários ao regular deslinde da questão, deve o juiz determinar a emenda da petição inicial, indicando o que deve ser completado ou corrigido (arts. 320 e 321 do CPC), como de fato o fez, razão por que não se verifica, em tese, conserto a ser determinado nesta via recursal. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao argumento da parte recorrente, mas, neste juízo de cognição sumário, não se vislumbra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator